Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735834-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO AMERICO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O extrato da conta individualizada do PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos constituem, em verdade, valores creditados no contracheque e na conta corrente da autora, com base no art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975. 2. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária. No caso, não demonstrado divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte interessada. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente defende, em síntese, a legitimidade do banco quanto à prática do ato ilícito em debate. Pontua sobre a má administração da instituição financeira do PASEP da parte interessada. Articula que demonstrou a adequação dos índices na planilha de cálculos com a legislação em vigor, evidenciando as divergências da metodologia utilizada pelo réu nas contas PASEP. Alternativamente, pede seja designado um perito oficial contábil para verificar quais os índices devem ser aplicados, ou se nada é devido ao autor, para evitar infringência aos princípios da ampla defesa e contraditório. Deixa, contudo, de indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Veja-se, ainda, a decisão monocrática lançada no AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso não deveria prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023 e o REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ressalte-se que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028